Tribunal: STF
Processo: RE 881301
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Execução fiscal. Cobrança de foro de imóvel. Ausência de questão constitucional. Fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2.Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.